Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707791-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE CRISTINA DIAS OLIVEIRA, CAIO DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: HENRIQUE DA SIVLA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALINE CRISTINA DIAS OLIVEIRA e CAIO DA SILVA OLIVEIRA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (0738159-35.2019.8.07.0001), proposto por HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do mandado de reintegração de posse formulado pelos agravantes, nos seguintes termos (ID 188090581): “ID 185719893. Indefiro os pedidos. O processo já foi sentenciado, nada havendo a prover. ID 186884851. Expeça-se mandado de reintegração de posse, com urgência. Tendo em vista, a certidão de ID 184510116, incluam-se os dados cadastrais da parte autora no mandado de reintegração de posse, caso o oficial de justiça repute necessário se comunicar com a parte. Int.” Nesta sede recursal, os agravantes pedem o deferimento de medida liminar de tutela antecipada para reformar a decisão recorrida, com base no art. 1.019, inciso I, do CPC, determinando que seja suspenso o mandado de reintegração de posse, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, até que o pedido protocolado pela defesa de benfeitorias necessárias seja devidamente julgado. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar com a suspensão do mandado de reintegração de posse até o julgamento do pedido de indenização por benfeitorias necessárias. Narram que adquiriram em 19.02.2021 a posse de um imóvel na Rua da Paz Quadra 27 Casa 27 Setor de Chácara Santa Luzia Estrutural – Distrito Federal, sendo surpreendidos, após a compra, por uma ação judicial já transitada em julgado, em fase de cumprimento de sentença (no 0738159-35.2019.8.07.0001), que concedeu ao agravado o direito de reintegração na posse. Informam que, nesse cenário, protocolaram um pedido de Embargos de Terceiro no 0703983-37.2023.8.07.0018, ainda em trâmite perante a Vara do Meio Ambiente do Distrito Federal. Afirmam que, adicionalmente, peticionaram no juízo da origem requerendo a suspensão do mandado de reintegração de posse até que fosse fixada a indenização pelas benfeitorias necessárias, nos termos do art. 1.219, do Código Civil, pedido que foi ignorado pelo magistrado. Aduzem que, no caso, não há preclusão para o exercício deste direito, pois sequer participaram da ação de reintegração de posse proposta pela parte agravada, tomando conhecimento da presente ação somente na fase de cumprimento de sentença. Asseveram que adquiriram um “lote” vazio e realizaram uma edificação, desde a sua base até a construção final, de modo que a não suspensão do mandado de reintegração de posse acarretará o enriquecimento ilícito da parte agravada, além de violação literal ao art. 1.219 do Código Civil. Argumentam, finalmente, que a ausência de indenização em seu favor prejudicará a obtenção de uma nova moradia ou aluguel, pois investiram todos os seus valores no sonho deste imóvel, ora objeto do presente litígio (ID 56338192). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está comprovado o recolhimento do preparo em dobro (ID 56338192), sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto por Henrique da Silva Ribeiro, ora agravado, em face de Michelle Gualberto do Nascimento e Bruno Vinicius Pereira de Araujo, objetivando a reintegração na posse do imóvel público situado na Rua da Paz, Quadra 27, Lote 27, Assentamento em Santa Luzia, Estrutural (ID 132705269). Do que consta dos autos, o imóvel objeto do litígio possessório foi indevidamente alienado durante o curso da marcha processual pela parte ré, Michelle e Bruno, em favor de Aline Cristina Dias Oliveira e Caio da Silva Oliveira, ora agravantes. Os agravantes interpuseram embargos de terceiro (0703983-37.2023.8.07.0018) e pediram liminarmente a suspensão total e imediata do cumprimento de sentença, para tornar sem efeito a ordem de desocupação voluntária do imóvel até o julgamento final dos embargos, bem como o reconhecimento do seu direito de indenização e de retenção (ID 151841159 daqueles autos), o que foi indeferido pelo juízo da origem (ID 155804035 daqueles autos), em decisão confirmada em sede de agravo de instrumento (ID 182448394 daqueles autos). De fato, conforme preceitua o art. 109, caput, do CPC, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Ainda, o § 3o do mencionado dispositivo complementa que os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias estendem-se ao adquirente ou cessionário. No presente caso, verifica-se os agravantes adquiriram, em 19/02/2021, bem sob o qual pendia litígio desde 11/12/2019, e em relação ao qual foi devidamente constituído título executivo judicial em favor de Henrique da Silva Ribeiro, ora agravado. A sentença proferida na ação de reintegração de posse n. 0738159-35.2019.8.07.0001, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/06/2021, assim dispôs: (...) Em face do exposto, julgo procedente o pedido autoral, para assegurar a Henrique da Silva Ribeiro a reintegração na posse do imóvel público situado na Rua da Paz, Quadra 27, Lote 27, Assentamento Santa Luzia, Estrutural. Esclareço que a presente decisão opera efeitos apenas no litígio específico entre os particulares, não representando legitimação da ocupação ilegal do imóvel público negligenciado pelas autoridades "competentes", nem tampouco convalidação de qualquer edificação clandestina. Expeça-se mandado para a intimação dos ocupantes do imóvel litigioso, determinando a restituição voluntária do bem no prazo de quinze dias, sob pena de remoção coercitiva. (...) Nesse cenário, tem-se que os efeitos da reportada ação possessória devem ser estendidos aos cessionários, ora agravantes, excepcionando-se a regra da coisa julgada inter partes, dada a incidência do art. 109, § 3o, do CPC. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. CESSIONÁRIO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Embargos de terceiro opostos com vistas a afastar os efeitos de ação de reintegração de posse proposta pelo ora Réu e Apelado. 2. Na ação de reintegração de posse, a instrução processual se deu de forma detalhada e culminou por reconhecer a posse do ora Réu. Houve recurso de tal sentença, sendo confirmada à unanimidade pela Eg. 7a Turma. Referida Sentença abordou inclusive inquéritos criminais sobre uma tentativa de grilagem que teria sido praticada pelos demandados, com ajuda de milícias, policiais, etc., visando promover um loteamento irregular, o que de fato acabou se consumando e vendidos lotes a pessoas que a Sentença não se descuida de dizer que sabiam que se tratava de área sob litígio. 3. No Acórdão acima, o Relator, discorrendo sobre cessão de direitos ocorrida, ajuntou que: "O fato de os réus, no curso da presente ação, terem cedido os direitos sobre o imóvel a terceiros, em nada importa no deslinde do feito, vez que, segundo o art. 42 do CPC, a alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes, e a sentença, proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário". 4. A sucessão de direitos e obrigações, inclusive litigiosos, acompanha a transmissão do bem, de modo que aqueles que sucedem os demandantes de coisa litigiosa assumem os riscos e não podem ser considerados terceiros de boa fé. 5. As alegações do Recorrente relacionadas a função social da propriedade e a circunstância de residirem com suas famílias no local são relevantes, mas não para obstarem a ordem judicial de reintegração de posse. É recomendável que o MM Juiz se acautele oficiando aos órgãos públicos pertinentes para acompanhamento e destinação daqueles que eventualmente necessitem de amparo e abrigo. 6. A R. Sentença resolveu adequadamente o pleito de indenização, entendendo-o improcedente e remetendo o Autor para buscar, contra quem lhe cedeu indevidamente a posse, a reparação de danos e prejuízos sofridos. 7. Apelação conhecida e não provida.” (07047891320208070007, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 12/7/2023). -g.n. “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ARQUIVAMENTO. NATUREZA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. COISA OU DIREITO LITIGIOSO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AO ADQUIRENTE OU CESSIONÁRIO. ART. 109, § 3o, DO CPC. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. ART. 77, § 2o, DO CPC. 1. A decisão interlocutória que determina o arquivamento do feito, na fase de cumprimento de sentença, possui natureza terminativa, sendo, portanto, cabível o recurso de apelação. Precedente. 2. O juízo de primeiro grau determinou o arquivamento dos autos, sob o argumento de que, atualmente, o bem não mais se acharia sob a posse do recorrido, entendendo, em razão disso, exaurido o objeto da tutela possessória assegurada nesta demanda. 3. In casu, plenamente cabível a aplicação do § 3o do art. 109 do CPC, excepcionando a regra da coisa julgada inter partes, pois os efeitos da sentença que determinou a reintegração de posse do imóvel, se estende para o adquirente ou cessionário, já que este adquiriu a coisa litigiosa após a ordem reintegratória. 4. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça (contempt of court) o descumprimento das decisões jurisdicionais e a prática de atos que embaracem a sua efetivação (inciso IV do art. 77 do CPC), bem como a prática de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (inciso VI do art. 77 do CPC). Situação verificada nos autos. 5. Apelação provida.” (00404826420138070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 28/6/2019). -g.n. Cumpre anotar que, embora a parte invoque o art. 1.219 do CC como fundamento para o seu pedido de suspensão do mandado de reintegração de posse nesta sede, tal direito de indenização e retenção assiste apenas ao possuidor de boa-fé, e a presença do requisito não desponta na hipótese de aquisição de coisa litigiosa, sendo que eventual discussão mais aprofundada acerca da boa-fé exige dilação probatória a ser realizada no âmbito dos embargos de terceiro. Destarte, não há elementos que autorizem a reforma da decisão que autorizou a expedição do mandado de reintegração na posse em favor do exequente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2024 16:14:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador